Tribunal: STF
Processo: Rcl 7101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO DOS DIAS REMIDOS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIDA, POR MAIORIA, A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROPOR RECLAMAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE RATIFICAÇÃO DA INICIAL PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DECISÃO RECLAMADA CONTRÁRIA À SÚMULA VINCULANTE N. 9 E PROFERIDA APÓS A SUA PUBLICAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal reconheceu a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual para ajuizar reclamação no Supremo Tribunal, sem que se exija a ratificação da inicial pelo Procurador-Geral da República. Precedente: Reclamação n. 7.358.



    2. A decisão reclamada foi proferida após a publicação da súmula vinculante n. 9 do Supremo Tribunal, pelo que, nos termos do art. 103-A da Constituição da República, está a ela sujeita.



    3. Reclamação julgada procedente.